Tribunal: TJMT
Processo: 1010959-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1010959-98.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE:
DEYVID NEVES DELBOM
PACIENTE:
HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Deyvid Neves Delbom, OAB/MT 23.070, OAB/MS 17.788, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Henrique Nascimento da Silva, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Juara, que, nos autos de APFD n. 1001374-65.2021.8.11.0018, e IP 1001483-79.2021.8.11.0018, decretou a prisão preventiva contra o paciente, sob a acusação de integrar organização criminosa Comando Vermelho e, agindo em conjunto com Claudevir Rodrigues dos Santos, Marcos Durci Martins de Oliveira, Mariza Barbosa Prudêncio, Lessandro Aparecido de Pádua e Bruna de Souza Ferreira, perpetrarem crimes de violação de domicílio e tortura contra a vítima Janyni Cristina Alves, no dia 09/6/2021, por volta de 22h, na residência situada na rua Tabatinga, n. 437, Residencial Bandeirantes, em Juara/MT, ao ver do impetrante, indevida e injustificadamente.
O impetrante sustenta que o decreto preventivo não se reveste de fundamentação acerca da imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente, nada mencionando, ainda, como deveria, acerca da possibilidade de substituição por outras medidas cautelares, “[...] tendo sido expostos apenas elementos genéricos referentes à gravidade abstrata do delito de associação para o tráfico e à presença dos elementos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal” [inicial, pp. 4-5], o que viria a ofender as disposições do art. 93, IX, da CF, e art. 312 do CPP.
Assinala ainda que “[...] fora decretada prisão preventiva ao paciente após comparecimento em delegacia, por livre e espontânea vontade, confissão, não havendo qualquer notícia sobre descumprimento ou fato novo que justificasse a prisão imposta na decisão interlocutória” [inicial, p. 6].
Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado ao paciente, pugna pela concessão in limine da ordem mandamental, irrogando-lhe a substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares diversas, e a ratificação da liminar no mérito da ação mandamental.
Instruiu o writ com os documentos nos ids. 91600485 a 91600491.
A distribuição foi realizada originariamente por sorteio, sendo constatada da prevenção do subscritor da presente decisão, em razão de ter sido sorteado relator do HC PJe 1010212-51.2021.8.11.0000 [id. 91623459].
A certidão no id. 91363457 apontou que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Infere-se que arguição semelhante foi feita em relação à coindiciada dos mesmos fatos, Bruna de Souza Ferreira, nos autos de HC PJe 1010212-51.2021.8.11.0000, que provavelmente será extinta ante o advento de sua liberdade ambulatorial.
Infere-se, quanto ao paciente Henrique Nascimento da Silva, que ele confessou em interrogatório prestado em 11/6/2021, que no dia 09/6/2021, por volta de 22h, deslocou-se, a pedido de Mariza Barbosa Prudêncio, a quem conhece por “Maísa”, até a casa de Natiele Ferreira Santos, sito na rua Tabatinga, n. 437, Residencial Bandeirante, em Juara/MT, onde lá, acompanhado de Marcos Durci Martins de Oliveira, Claudecir Rodrigues dos Santos, Mariza Barbosa Prudêncio, Lessandro Aparecido de Pádua e uma outra mulher que conhece apenas por “Paula”, admite ter participado de um “salve” na vítima Janyni Cristina Alves, menor púbere, assim compreendido aplicar-lhe “uma serra dada por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho”.
Aduziu que realmente sequestraram a adolescente vitimada e a levaram até um loteamento desabitado localizado aos fundos do Residencial Bandeirante, e lá ajudou a agredir a vítima com socos e “chibatadas” utilizando um segmento de mangueira plástica.
Alega que Mariza participa da facção criminosa ora referida, e apadrinhou o ora paciente, enviando o respectivo nome “para cima”, cadastrando-o como membro, do qual entende, portanto, fazer parte, assim como acha que Marcos Durci também faz.
Disse ainda que depois do corretivo aplicado na vítima, deixaram-na na metade do caminho entre o local do espancamento e a casa de onde a sequestraram, e depois saíram em direção à casa de Bruna de Souza, encontrando-a no local.
As lesões corporais causadas na vítima ficaram estampadas no laudo pericial n. 610.1.02.2021.015665-01, de 10/6/2021, no id. 91600491, p. 95-96, e anexos fotográficos, que evidenciam compatibilidade do relato fornecido pelo paciente e pela vítima, consistindo em diversas equimoses lineares com edema desde a região cervical, dorsal, até a região lombar, bem como equimose na face posterior do braço direito e esquerdo, antebraço direito, na região da fossa ilíaca direita, malar direita e joelho direito, estendendo-se, portanto, por quase a totalidade do corpo da vítima [pp. 97-106].
Segundo informou a vítima, em depoimento prestado no dia 08 de junho de 2021, portanto, antes dos crimes ocorrerem, ela havia sido ameaçada de mal grave por “Maisinha” no dia 06/6/2021, sendo forçada a entregar para “Valdeira”, todos os sábados, o filho que a vítima possui com a pessoa de Claudinei Rodrigues dos Santos, irmão de Claudecir, e que se a vítima descumprisse essa ordem ela “e o Comando Vermelho” iriam aplicar-lhe um “salve”, que a vítima sabe tratar-se de “ser agredida fisicamente por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho” [id. 91600491, p. 79].
A vítima, temerosa pela própria integridade física, registrou queixa por ameaça contra “Maisinha”, constante do BO 2021.142518, de 08/6/2021 [id. 91600491, pp. 77-78], onde relatou os fatos e pediu providências. Entretanto, no dia seguinte, por volta de 22h, “Maisinha” deu cabo à promessa que havia feito, e juntamente com o paciente e outras pessoas, sequestraram a vítima da casa de Natiele e aplicaram-lhe uma dura sessão de sevícias, que foram também posteriormente relatadas por Natiele Ferreira Santos, no APFD 1001374-65.2021.8.11.0018, id. 91600491, pp. 25-26.
A vítima Janyni Cristina Alves, no mesmo APFD, relatou que no dia 05/6/2021 foi acusada por Marcos Durci, Valdeira Rodrigues, e Claudecir Rodrigues, de maltratar o próprio filho e que foi esse o motivo pelo qual os “disciplinas” do Comando Vermelho foram acionados para aplicar o “salve”, repetindo, no mais, a mesma versão que havia contado antes de ser agredida fisicamente pelos integrantes da referida facção criminosa [id. 91600491, pp. 21-22].
Com efeito, comunicada a polícia, esta, representada pelos investigadores de polícia Francisco Pereira Milhomem dos Santos, Ney da Costa Leite, e Claudio Machado Saqui, empreenderam diligências no sentido de capturar os agressores, vindo a efetivar as prisões em flagrante delito de Marcos Durci Martins de Oliveira, Marisa Barbosa Prudência, Lessandro de Pádua, Claudevir Rodrigues dos Santos e Bruna de Souza Ferreira no dia 10 de junho, somente prendendo o ora paciente Henrique Nascimento da Silva no dia 11.
Segundo se assere da decisão judicial ora invectivada, houve representação da autoridade policial pela decretação da custódia cautelar de Henrique, que contou com parecer ministerial favorável, e, em 17/6/2021, a autoridade judiciária da 3a Vara de Juara/MT efetivamente atendeu ao anseio da autoridade policial, decretando a prisão preventiva do paciente Henrique, ao mesmo tempo em que revogou a prisão preventiva de Bruna de Souza Ferreira, justificando, verbis:
“No tocante aos indícios de autoria, observo que ao prestar suas declarações na polícia a vítima Janyni Cristina Alves apontou o indiciado Henrique Nascimento Silva, vulgo ‘Marreta’, como sendo um dos participantes do seu sequestro e tortura, esclarecendo que ele foi o responsável por colocar um lenço em sua boca para que não gritasse durante a prática dos delitos.
Além disso, os indiciados Claudecir Rodrigues dos Santos e Mariza Barbosa Prudêncio, apontaram para a participação de Henrique na prática dos crimes, bem como disseram que ele também integra o Comando Vermelho.
Por fim, ao ser interrogado, o indiciado Henrique confessou as acusações que lhe foram feitas pela vítima, assim como ser integrante da referida organização criminosa.
Assim, havendo indícios suficientes de autoria, além dos demais requisitos, inclusive o periculum libertatis, já demonstrados na decisão inicial, impõe-se a decretação da prisão preventiva também em relação ao indiciado Henrique Nascimento Silva.
Por sua vez, considerando a superveniência de dúvida no tocante à efetiva participação da indiciada Bruna de Souza Ferreira, sobretudo após o interrogatório de Paula Isabely Jungles de Souza (ID 58172036), entendo que é o caso de revogar a custódia cautelar, a fim de evitar injustiças, até que os fatos sejam melhor esclarecidos, nos termos do art. 316 do CPP.
ANTE O EXPOSTO:
a) Decreto a prisão preventiva do indiciado Henrique Nascimento Silva, vulgo ‘Marreta’, como garantia da ordem pública.
Expeça-se Mandado de Prisão, encaminhando-o à Autoridade Policial para cumprimento.
b) Revogo a prisão preventiva da indiciada Bruna de Souza Ferreira” [id. 91600488, pp. 2-3].
Assim, de acordo com a fala da autoridade judiciária, o fato criminoso teria sido motivado pelo desejo de impor respeito às determinações do “Comando Vermelho”, que, por meio de “salves/disciplina”, estariam a punir com tais torturas pessoas desobedientes, como se aventou in casu.
Além disso, é possível afirmar a coparticipação do paciente no fato a ele imputado de acordo com os elementos aqui apresentados, calcando-me, inclusive, na confissão inquisitorial por ele perfilhada, caracterizando o fumus comissi delicti.
De outro lado, aparentemente está justificada a decisão cautelar sob o prisma do periculum in mora, uma vez que, apesar da pouca idade do agente e a confissão por ele perfilhada, indicativa de arrependimento, a periculosidade pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].
Registro, por relevante, a possível atuação com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, referidos integrantes da facção criminosa pouco se preocuparam em invadir a casa de terceiros, com violência e grave ameaça, sequestrar a vítima, levando-a para local ermo, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar, de que a vítima agredia sem justo motivo, o próprio filho, maltratando-o.
Em casos que envolvem ações violentas praticadas por integrantes de facções voltadas à reiterada prática de delitos, o c. Superior Tribunal de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].
Ainda que o impetrante busque relativizar a acusação como um todo, apresentando seus predicados pessoais favoráveis, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, e da ausência de constatação prima facie de teratologia do decisum vergastado, infere-se que o paciente possui um passado menorista permeado por passagens policiais, incluindo por tráfico de drogas e associação, os quais, entretanto, foram extintos com o advento da maioridade penal, o que, apesar de não poderem justificar por si só a prisão cautelar, serve para emoldurar que o pertencimento à facção criminosa pode gerar consequências nefastas para a sociedade caso seja restituída a sua liberdade ambulatorial.
Registro, por último, que de acordo com o art. 282, § 6o, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.
Assim, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal indene de dúvida irrogado ao paciente, sequer a competência desta Corte Revisora, de analisar os temas aqui postos, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder ao ora paciente a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator